Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA RÉ. COBRANÇA DE FATURA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REGULAR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se ação de declaração de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recuso a parte autora aduziu que contratou os serviços de internet da ré, cujo contrato não incluía os serviços de telefone fixo. Alegou que a ré fez cobranças por um serviço não solicitado e não prestado, uma vez que sequer possui telefone fixo em sua residência, fato que culminou na negativação de seu nome. Narrou que, em 04.11.2020, recebeu um e-mail da CODAHB para habilitação no programa morar bem, com possibilidade de financiar um apartamento pela Caixa Econômica, o que não foi possível em razão da restrição cadastral nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

4. Preliminar – Princípio da dialeticidade. A parte agravante aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

5. No caso concreto, a autora aduziu que nunca contratou os serviços de telefonia fixa, cujo fato foi contestado pela ré. A empresa VIVO S.A arguiu a regularidade da contratação e da cobrança, atraindo para si o ônus de comprovar tal fato.

6. O documento de ID n. 27069510 comprova que autora adquiriu os serviços de internet e telefonia fixa, motivo pelo qual a cobrança foi legítima e consequentemente a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, não há que se falar em inexistência do débito, tampouco em danos materiais ou morais.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.